Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713745-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISANCO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - EPP, VISAO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - ME, JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES, FOOD SPECIALIST SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI APELADO: JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES, FOOD SPECIALIST SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, VISANCO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - EPP, VISAO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - ME D E S P A C H O VISANCO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI e VISAO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI – ME (autoras), bem como JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES e FOOD SPECIALIST SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (rés) interpuseram apelação contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF. Em 11/4/2022 e 15/4/2022, sobreveio petição interposta por JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES e FOOD SPECIALIST SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, sustentando que “( ) o relatório final de procedimento policial no 175/2022 [concluiu] categoricamente pela inexistência de prática de atividade criminosa pelas apelantes. ( ) o balizado relatório contextualiza os fatos, e aponta tão somente 02 (duas) ocasiões em que, eventualmente a conduta das apelantes poderia ter incorrido em erro, pela prestação de serviços a 02 (dois) clientes, o que, por si só, não configuraria a concorrência desleal.” (ID34347363, p.p.1-2). Aduzem ainda haver “manifestação das apeladas [VISANCO e VISÃO EIRELI] nos autos do Inquérito Policial, onde pontuam textualmente que, inexistiu a prática de atividade de concorrência desleal pelas apelantes” (ID34410864). Ressaltam: “Desse modo, em cotejo com a conclusão adotada no Relatório do Inquérito Policial e a manifestação das próprias apeladas, que atestam a inexistência de concorrência desleal, comprovando a inexistência de ato ilícito, o apelo interposto comporta integral provimento.” (ID34410864). Juntaram “Relatório Final” de Inquérito Policial n.86/2021 – PCDF- Gabinete de Controle Interno – Divisão de Planejamento Estratégico, no qual pontuado que “não há justa causa para o prolongamento das apuraçõesV” – ID34347364 – p.14. Nada a prover. Processo em pauta. Aguarde-se julgamento. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora